Tribunal: TJSP
Processo: 0031537-82.2008.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSO DA RÉ. Deserção. Pedido de gratuidade processual em razões de apelo. Documentos juntados pela construtora, que não demonstraram a alegada hipossuficiência. Indeferimento da benesse, com concessão de prazo para recolhimento das custas. Interposição de agravo de instrumento, endereçado à Presidência deste Tribunal. Erro grosseiro. Deserção verificada. Recurso não conhecido.
RECURSO DA

Ementa:
RECURSO DA RÉ. Deserção. Pedido de gratuidade processual em razões de apelo. Documentos juntados pela construtora, que não demonstraram a alegada hipossuficiência. Indeferimento da benesse, com concessão de prazo para recolhimento das custas. Interposição de agravo de instrumento, endereçado à Presidência deste Tribunal. Erro grosseiro. Deserção verificada. Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA.
SENTENÇA. Decisão citra petita. Devolução dos valores pagos e pedido declaratório antecedido de cautelar de sustação do protesto. Pleitos não examinados. Julgamento integrado, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. Inadmissibilidade. Acolhimento do pedido de danos materiais relativos à reparação dos vícios e inexecução dos serviços pela ré. Recomposição do prejuízo do que se despendeu com outra empresa para sanar os defeitos na prestação dos serviços pela ré, que impedem a devolução do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Improcedência.
AÇÃO CAUTELAR (feito n. 0004421-30.2008.8.26.0268) PRECEDIDA DE DECLARATÓRIA (feito n.0005521-20.2008.8.26.0268). Inadimplemento da ré na execução do contrato que justifica a declaração de inexigibilidade do título. Irregularidade do protesto. Procedência dos pedidos.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Cessão à faturizadora. Pedido julgado improcedente em relação à factoring. Sentença confirmada, diante do aceite do título pela autora. Precedentes desta Corte. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo que deverá obedecer a ordem estabelecida pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Caso em que houve condenação, sobre a qual deverá incidir a verba honorária. Percentual arbitrado em 10% que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO CONHECIDO O DA RÉ.